Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001728-13.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rogério Jose dos Santos em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que na ação de indenização securitária movida em face do Bradesco Vida e Previdência S.A., determinou a emenda à inicial, para que o autor junte aos autos a negativa do pagamento da apólice de seguro, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição.
Inconformado, o agravante pleiteia preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, aduz que a decisão fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, e que o direito de petição não está condicionado ao esgotamento da via administrativa.
Ao final, pugna pelo efeito suspensivo da decisão.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, oportuno registrar que, o agravante comprovou nos autos a necessidade de assistência gratuita, trazendo documentos apto a demonstrar a sua condição de miserabilidade, que prova a insuficiência de recursos para o recolhimento das custas processuais (id. 118486477), razão pela qual, defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.
Pois bem, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC/15.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo, previstos no art. 1.019, inc. I do CPC/15, faz-se necessária a presença dos requisitos constantes do art. 300 e 995, parágrafo único, respectivamente, ambos do aludido diploma processual, em suma, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No caso dos autos, o magistrado entende que “que o requerente não juntou aos autos a negativa do pagamento da apólice de seguro.”
No presente caso, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
A probabilidade do direito restou cabalmente evidenciada pelo agravante, notadamente sobre a exigência de prévio requerimento administrativo e o princípio constitucional da inafastabilidade ao acesso às vias judiciais. Já o perigo de dano, reside na possibilidade de extinção prematura do feito ante a ausência de interesse processual, mormente a necessidade de comprovação de requerimento administrativo prévio para a judicialização do pedido.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a r. decisão agravada, até o julgamento deste recurso.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator